Tribunal: TJSP
Processo: 2329331-46.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Habeas Corpus. Pretensão de afastamento da exigência de exame criminológico e deferimento do pedido de progressão de regime. Alegação de desnecessidade da medida. Inocorrência. Necessidade justificada para aferir a presença do requisito subjetivo para concessão da benesse. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.